Tribunal: TJBA
Processo: 0000492-74.2009.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000492-74.2009.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
IANA LISETE GAMA DE SOUZA GONCALVES, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, MILLA CERQUEIRA MENEZES, VITOR BRITO QUEIROZ, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES

APELADO: SILVANA COSETE MACIEL DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MACIEL DA COSTA, LUCAS BURIL DE MACEDO BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. DEVEDOR FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A, irresignado com a Sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/Ba, nos autos da Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário, tombada sob o nº 0000492-74.2009.8.05.0191.

O cerne recursal consiste em verificar se é possível retificar o polo passivo em razão do falecimento do devedor em data anterior a propositura da Ação Monitória.

In caso, o apelante ajuizou a Ação em 10/03/2009 e após a citação frustrada, o autor, ora apelante, requereu a suspensão do feito em 18/07/2018. (ID 10851075)

Após a tentativa de conciliação em 08/12/2015, o Magistrado determinou a expedição de Ofício ao Cartório de Registro para fornecer cópia da Certidão de Óbito da parte devedora, o que foi juntado no ID com o óbito datado de 12/01/1998.

Impossibilidade, na espécie, de habilitação do espólio ou dos sucessores. Inteligência do artigo
313
,
§ 2º
, do
Código de Processo Civil
. Precedentes do STJ. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.
0000492-74.2009.8.05.0191
, apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e apelada SILVANA COSETE MACIEL DA COSTA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

x